Tribunal: TJMT
Processo: 1035884-74.2017.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035884-74.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS ADESÃO A PARCELAMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA - VERBA JÁ FIXADA NO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO POR MEIO DO FUNJUS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que deixou de condenar a parte executada em honorários sucumbenciais, considerando sua adesão ao programa de parcelamento fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte embargante, ao desistir da ação em virtude da adesão
a
programa de parcelamento fiscal, deve ser condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam ao aprimoramento da decisão judicial, permitindo a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, conforme art. 1.022 do CPC.

4. No caso em questão, a alegada omissão não se configura, pois o acórdão embargado abordou de forma suficiente as questões relevantes para o julgamento, incluindo a dispensa do pagamento de honorários advocatícios, em conformidade com jurisprudência do STJ e a legislação estadual aplicável ao programa de recuperação fiscal.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: "
A dispensa do pagamento de honorários sucumbenciais em caso de desistência da ação, decorrente da adesão ao programa de recuperação fiscal, somente é possível se houver disposição expressa na lei que institui o benefício fiscal, como previsto no artigo 4º, § 3º, da Lei Estadual n. 10.579/2017 (Programa Regularize), que condiciona a adesão ao programa à renúncia ao direito sobre o qual se fundam as ações.
"

_____________________________
_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei Estadual n. 10.579/2017.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
2049422/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19.05.2023
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo
d.
juízo
a quo
.

A parte embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que o ônus de sucumbência é um encargo que deve ser arcado pela parte que se vê derrotado no processo judicial, ainda que a parte embargante tenha requerido a desistência da ação judicial em virtude da adesão ao parcelamento fiscal e posterior pagamento do crédito exequendo.

Assevera que resta inequívoca a omissão do d
. J
uízo que
,
ao desconsiderar o princípio da causalidade art. 90 do CPC e o disposto no art. 85 do Código de Processo Civil, não condenou o embargante ao pagamento de honorários.

Sem contrarrazões pela parte embargada, conforme certidão no Id. 234004163.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo
d.

J
uízo
a quo
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §
1º.
”
[sem destaque no original].

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte ora embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

A parte embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado, fundamentando que ao desconsiderar o princípio da causalidade art. 90 do CPC e o disposto no art. 85 do Código de Processo Civil, não condenou o embargante ao pagamento de honorários.

Todavia, conforme consignado no
decisum
embargado, “
O entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que a dispensa do pagamento de honorários advocatícios em caso de desistência de ação para adesão ao programa de recuperação fiscal depende de disposição expressa na lei que instituiu esse benefício fiscal (STJ, Primeira Turma,
AgInt
no
REsp
2049422/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, publicado no
DJe
em 19/05/2023).Já o artigo 4º, § 3º, da Lei Estadual n. 10.579 de 7 de agosto de 2017, que instituiu o Programa de Recuperação de Créditos (Regularize), condiciona a adesão ao benefício à renúncia ao direito sobre o qual se fundam eventuais ações de embargos à execução.”
(Id. 228975673).

Ainda, no caso em tela, a embargada comprovou sua adesão ao Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (Regularize), bem como apresentou o comprovante de pagamento dos débitos questionados, incluindo a contribuição ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado – FUNJUS.

Assim, considero inadequada a imposição de nova condenação ao contribuinte para pagamento de honorários sucumbenciais, quando a renúncia aos direitos pleiteados nos embargos à execução foi necessária para viabilizar a adesão ao programa de parcelamento de crédito e houve a cobrança de FUNJUS, como verificado no caso em questão.

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte apelante, ora embargante, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024